Tribunal: TCU
Processo: 030.111/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Roberto Oliveira Maia da Silva contra o Acórdão 9.737/2020-TCU-2.a Câmara, que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito histórico superior a R$ 6 milhões, além de aplicar-lhe multa de R$ 500 mil, em face da rejeição da prestação de contas do Convênio 421/2009, firmado com o Município de Bom Jesus da Lapa/BA para realização de obras de contenção do entorno da Lagoa de São Gotardo, no bairro de mesmo nome, com a ampliação de sua capacidade volumétrica.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Recurso de Reconsideração interposto por Roberto Oliveira Maia da Silva contra o Acórdão 9.737/2020-TCU-2.a Câmara, prolatado em sede de tomada de contas especial que apurou supostas irregularidades em convênio firmado entre o Município de Bom Jesus da Lapa/BA e o então Ministério da Integração Nacional (MI), destinado à realização de obras de contenção do entorno da Lagoa de São Gotardo, no bairro de mesmo nome, com a ampliação de sua capacidade volumétrica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17; 23, inciso I; 32, inciso I; e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração de Roberto Oliveira Maia da Silva e dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 9.737/2020-TCU-2.a Câmara; 9.2. julgar regulares as contas de Roberto Oliveira Maia da Silva e dar-lhe quitação plena; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.